Tribunal: STF
Processo: RHC 113590
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro. Evasão de divisas (Lei nº 7.492/86, art. 22, parágrafo único). Pena-base. Dosimetria. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exame circunscrito à motivação de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. Motivação idônea. Pretensão à diminuição da pena, em decorrência de arrependimento posterior (CP, art. 16). Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício para o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    3. No que toca à pretensão ao reconhecimento do arrependimento posterior, descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão.



    4. Pelo que se extrai dos autos, contudo, é possível averiguar a ocorrência da extinção da punibilidade dos agentes em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva.



    5. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício.